Tribunal: TJBA
Processo: 8127465-95.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8127465-95.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A

Advogado(s)
:
ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI

APELADO: MARIA ESTER MUINOS CABALAR Y DIAZ

Advogado(s)
:

Direito Processual Civil. Apelação Cível. Cancelamento da Distribuição. Ausência de Recolhimento das Custas Iniciais
Corretamente
. Sentença Mantida.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença
de
extin
ção

d
o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de recolhimento das custas processuais necessárias para o regular andamento do feito, com determinação de cancelamento da distribuição.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em aferir a regularidade da extinção do feito com fulcro no art. 485, IV, c/c art. 290 do CPC, ante o não recolhimento das custas iniciais completas, em especial aquelas referentes à citação da parte ré, apesar de expressa intimação para tanto.

III. Razões de decidir

1.
Constatou-se que o apelante, embora intimado, deixou de comprovar o recolhimento integral das custas processuais, especificamente no que diz respeito
à custa
de citação da parte ré, ônus que lhe incumbia.

2.
A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que a ausência de recolhimento das custas iniciais autoriza o cancelamento da distribuição e a extinção do feito.

3.
O não pagamento das custas implica a ausência de pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido do processo, ensejando sua extinção sem julgamento de mérito.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O não recolhimento integral das custas iniciais, após regular intimação, acarreta o cancelamento da distribuição e a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, c/c art. 290 do CPC.
”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
À APELAÇÃO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.